Tribunal: TJDFT
Processo: 0740538-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. FALTA DISCIPLINAR. NATUREZA GRAVE. PORTE DE APARELHO CELULAR. AUTORIA COMPROVADA. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. FALTA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra dos agentes públicos no exercício de suas funções é dotada de fé pública e constitui meio de prova idôneo para amparar o reconhecimento de falta disciplinar praticada no curso da execução, notadamente, quando devidamente corroborada por outros elementos dos autos como a apreensão do aparelho celular e a confissão extrajudicial do apenado.
2. O porte de aparelho telefônico pelo apenado caracteriza falta grave prevista no art. 50, inciso, VII da LEP. 2.2. Tendo o apenado sido flagrado tentando entrar no estabelecimento prisional portando aparelho celular, correta a decisão que reconheceu a prática de falta grave e homologou as punições administrativamente aplicadas em inquérito disciplinar no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.